Tribunal: TJDFT
Processo: 0701319-32.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL COM BASE EM CONDENAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA READEQUADA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em relação à valoração da conduta social, as 5a e 6a Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça passaram a não mais admitir condenação transitada em julgado como fundamento idôneo para a análise desfavorável da circunstância judicial da conduta social, na primeira fase da dosimetria da pena. Valoração negativa da conduta social afastada. Pena readequada.
2. Na segunda fase da dosimetria, deve ser aplicado o percentual de 1/6 (um sexto), amplamente adotado pela jurisprudência para se quantificar circunstâncias agravantes e atenuantes.
3. Correto o regime semiaberto fixado para início do cumprimento da pena, tendo em vista o fato de o réu ser reincidente, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea 'b', do Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.